Tribunal: TJSP
Processo: 2078888-17.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Ocorrência – Correção de equívoco no relatório do acórdão – Contradição e obscuridade – Inocorrência – Pretensão de efeito infringente – Embargos declaratórios dos agravantes parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos e embargos do agravado rejeitados.